Tribunal: TJDFT
Processo: 0709093-04.2019.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. CORREÇÃO. DEPÓSITOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO DO BRASIL. AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

1. Na hipótese vertente, é correta a inclusão do Banco do Brasil S/A no polo passivo da relação jurídica processual, pois a apelante insurge-se contra a gestão do Fundo pela Sociedade de Economia Mista, referindo-se a causa de pedir à incorreção da atualização dos depósitos efetuados pela União Federal em favor da servidora, relativos ao PASEP, bem como à ocorrência saques supostamente indevidos na conta de sua titularidade.

2. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.